Tribunal: TJDFT
Processo: 0724149-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA.

1. Deferida a gratuidade no feito de origem, se comparecendo espontaneamente ao processo executivo para noticiar o ajuizamento de embargos à execução, a recorrida não protocolizou impugnação, observa-se que esta se encontra preclusa, ainda mais se a objeção não se fundamenta em fato novo ocorrido após o deferimento do benefício ao agravante.

2. Nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

3. Consoante decorre da regra do art. 373, I, do CPC, incumbe ao devedor, que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei n.o 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente demonstração a esse respeito, cabível a penhora do bem.

4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa.

5. Se a agravada apresentou documento que já existia no momento processual que deveria ser juntado (mas não o foi), não tendo ocorrido fato novo que justificasse a sua juntada extemporânea, a pretensão de rediscutir a impenhorabilidade do imóvel penhorado encontra-se acobertada pela preclusão consumativa

6. Agravo de instrumento provido.